Tribunal: TJBA
Processo: 8036740-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8036740-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO

IMPETRADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PAGAMENTO EM PERÍODOS DE FÉRIAS, LICENÇAS E DISPONIBILIDADE SINDICAL. EDIÇÃO DE DECRETO ESTADUAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF em face de ato atribuído ao Estado da Bahia, à Fazenda Pública Estadual e ao Secretário da Fazenda, objetivando assegurar o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores substituídos durante períodos de férias, licenças e disponibilidade sindical.

A entidade impetrante sustentou que a supressão do benefício nesses períodos configuraria violação a direito líquido e certo, previsto no regime jurídico dos servidores estaduais.

No curso do processo, o Estado informou a edição do Decreto Estadual nº 22.863/2024, que passou a regulamentar o pagamento do auxílio-alimentação, reconhecendo administrativamente a incidência da verba nas hipóteses apontadas na inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a edição de ato normativo superveniente que reconhece administrativamente o direito pretendido afasta a existência de ato ilegal ou abusivo apto a justificar a concessão da segurança; e
(ii) se o mandado de segurança constitui via processual adequada para assegurar o pagamento de parcelas pretéritas eventualmente suprimidas.

III. Razões de decidir

A edição do Decreto Estadual nº 22.863/2024, posterior à impetração, passou a disciplinar o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores estaduais, considerando como de efetivo exercício as ausências e afastamentos previstos na legislação funcional, circunstância que evidencia o reconhecimento administrativo da matéria e afasta a subsistência de ato ilegal ou abusivo atual imputável às autoridades impetradas.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, não sendo instrumento adequado para veicular pretensão de cobrança de valores pretéritos eventualmente suprimidos, nos termos da orientação consolidada na Súmula nº 269 do STF.

A eventual pretensão de pagamento de parcelas anteriores à regulamentação administrativa demanda dilação probatória e apuração individualizada de valores, providências incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tes
e

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A edição de ato normativo superveniente que regulamenta e reconhece administrativamente o direito pleiteado afasta a existência de ato ilegal ou abusivo atual apto a justificar a concessão de mandado de segurança.”
“2. O mandado de segurança não constitui via adequada para cobrança de parcelas remuneratórias pretéritas eventualmente devidas a servidores públicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 127 e 129; CPC, art. 178; Lei nº 12.016/2009, art. 12; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 118.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 269.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036740-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e como Impetrados A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06

.